Tribunal: TJSP
Processo: 1011194-65.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA EM NOME DO AUTOR E CONSEQUENTE NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 10.000,00, A FIM DE SE ATENDER AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567063
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011194-65.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante PABLO
VINICIUS TOURINHO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BANCO
BRADESCO CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011194-65.2019.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 29303
APEL.No: 1011194-65.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO (4a VARA CÍVEL)
APTE. : PABLO VINICIUS TOURINHO DA SILVA
APDO. : BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA EM
NOME DO AUTOR E CONSEQUENTE NEGATIVAÇÃO DE
SEU NOME. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO
VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 10.000,00, A FIM DE
SE ATENDER AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.

SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por PABLO
VINICIUS TOURINHO DA SILVA, nos autos da ação indenizatória que move em
face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., cujos pedidos iniciais foram
julgados procedentes para declarar a inexigibilidade do débito indicado na
exordial de R$ 836,71 e, por conseguinte, condenar a ré ao pagamento de
indenização por danos morais em favor do autor, no valor de R$ 5.000,00, nos
termos da sentença de fls. 97/98, da Juíza MARIANA HORTA GREENHALGH, da
qual o relatório se adota.
O autor apela sustentando que o valor da indenização deve
ser majorado.
O recurso não foi preparado em face da gratuidade de
justiça e foi respondido.
É o relatório.
O recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011194-65.2019.8.26.0405 -Voto no
3
De início, é de se destacar que o réu não se insurgiu acerca
do defeito do serviço, existência do dano moral e nexo de causalidade, restando
incontroversos.
Resta, assim, apenas verificar se o valor fixado a título de
indenização por danos morais está adequado.
No que tange à fixação do valor, embora não se tenha
parâmetros definidos ou preestabelecidos em lei, tendo o legislador deixado tal
mister ao prudente arbítrio dos Magistrados, que podem analisar as nuances e as
peculiaridades de cada caso concreto, e fixar o quantum indenizatório de modo a
não causar enriquecimento ou empobrecimento indevidos, alguns critérios têm
sido apontados pela doutrina e jurisprudência: “a) grau de reprovabilidade da
conduta ilícita; b) intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima;
c) capacidade econômica do causador do dano; d) condições pessoais do
ofendido” (SANTOS, Antonio Jeová. Dano moral indenizável. 4. ed. rev. ampl. e
atual. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2003. p. 186).
Além disso, na fixação do dano moral, além do caráter
compensatório, deve-se levar em conta, ainda, o chamado fator de dissuasão,
consistente em “(...) sancionar o causador do fato, a fim de que tome a devida
cautela no exercício de sua atividade e evite a reincidência” (TJSP, Apelação
Cível n. 7.080.595-5, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ITAMAR GAINO, j.
em 12.09.2007, v.u.). (Grifei)
No caso vertente, conforme já destacado, o autor teve seu
nome negativado em virtude de transação que não contratou.
Destarte, levando em consideração tais parâmetros, bem
como as demais circunstâncias fáticas, entendo que o montante fixado pelo
Magistrado a quo deve ser majorado para R$ 10.000,00, a ser corrigido a partir
do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para o fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011194-65.2019.8.26.0405 -Voto no
4
de reformar, em parte, a sentença e majorar o valor da indenização por danos
morais para R$ 10.000,00. Majoro os honorários do patrono do autor para 20%
do valor da condenação.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator